Tribunal: TJSP
Processo: 2304299-73.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não se identifica, "in concreto", de qualquer erro de fato, omissão, contradição ou obscuridade, passível de saneamento, via embargos declaratórios Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, somente se prestando ao saneamento dos vícios relacionados, taxativamente, pelo legislador processual civil, consistentes em omissões, contradições,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não se identifica, "in concreto", de qualquer erro de fato, omissão, contradição ou obscuridade, passível de saneamento, via embargos declaratórios Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, somente se prestando ao saneamento dos vícios relacionados, taxativamente, pelo legislador processual civil, consistentes em omissões, contradições, obscuridades, que possam acometer a decisão embargada, não se prestando para o fim de adequar a decisão recorrida ao entendimento perfilhado pela parte recorrente, para o acolhimento de pretensões que consubstanciam mero inconformismo ou para o reexame e rediscussão de matéria já resolvida A única contradição sanável via embargos de declaração é a interna ao julgado, é dizer, a contradição da decisão embargada consigo mesma, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial e resultante da presença, em sua fundamentação ou dispositivo, de proposições inconciliáveis e logicamente incompatíveis entre si, com a qual não se confunde, evidentemente, a contradição do julgado com a lei, com a jurisprudência, com a prova dos autos, com a doutrina ou com o entendimento da parte - Vício de obscuridade que somente se faz presente quando a decisão recorrida padece de clareza, o que impede sua exata compreensão - Julgador que não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tiver encontrado motivos suficientes para a prolação da decisão, hipótese em que não se pode falar em existência de omissão, sanável por meio de embargos declaratórios - Não identificação, "in concreto", de qualquer erro de fato, omissão, contradição ou obscuridade, passível de saneamento, via embargos declaratórios - Embargos declaratórios rejeitados.